Tribunal: TJES
Processo: 0000575-95.2014.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000575-95.2014.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MERCANTIL DE IMOVEIS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUROS COMPENSATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO PRÉVIO POR DÚVIDA SOBRE TITULARIDADE. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO À ADI 2332/DF. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, que, em ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada em face de MERCANTIL DE IMÓVEIS LTDA., julgou parcialmente procedente o pedido para incorporar área ao patrimônio estadual e fixar indenização, tendo posteriormente determinado, em embargos de declaração, a incidência de juros compensatórios sobre o valor integral da indenização, diante da impossibilidade de levantamento do depósito prévio pela expropriada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na ação de desapropriação direta, os juros compensatórios devem incidir apenas sobre a diferença entre 80% do valor depositado e a indenização fixada, conforme a tese da ADI 2332/DF, ou sobre o valor integral da indenização quando o expropriado não teve disponibilidade material ou jurídica do depósito prévio por impedimentos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal estabelece, na ADI 2332/DF, que os juros compensatórios incidem sobre a diferença entre 80% do valor ofertado e a indenização fixada, pois esse montante representa a parcela efetivamente indisponível ao expropriado.

A legislação admite o levantamento de até 80% do depósito prévio, de modo que a disponibilidade desse capital afasta a perda patrimonial decorrente da imissão provisória na posse.

No caso concreto, a expropriada não detém disponibilidade material ou jurídica do depósito prévio antes da sentença, em razão de incidentes processuais relacionados à dúvida fundada sobre a titularidade do imóvel.

A existência de controvérsia quanto ao domínio do bem impõe a manutenção do depósito judicial, nos termos do parágrafo único do art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite exceção à regra geral e determina a incidência de juros compensatórios sobre o valor integral da indenização quando obstáculos legais ou processuais impedem o levantamento do depósito.

A aplicação da técnica de distinção (distinguishing) assegura a recomposição integral da perda patrimonial do expropriado, em conformidade com o princípio constitucional da justa indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os juros compensatórios incidem sobre a diferença entre 80% do valor depositado e a indenização fixada apenas quando o expropriado possui disponibilidade material ou jurídica do depósito prévio.

A impossibilidade de levantamento do depósito por dúvida fundada sobre a titularidade do imóvel autoriza a incidência de juros compensatórios sobre o valor integral da indenização.

A técnica de distinguishing é aplicável à tese firmada na ADI 2332/DF quando as circunstâncias fáticas afastam a efetiva fruição do capital antecipado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV. Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15-A, 33, § 2º, e 34, parágrafo único. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2332/DF, Tribunal Pleno. STJ, REsp nº 1372054/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 11.06.2013. STJ, EDcl no REsp nº 1124608/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 17.11.2009. STJ, REsp nº 1046166/MG, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j. 02.09.2008. TJ-ES, APL nº 00015123220138080012, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 11.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy que, nos autos da
ação de desapropriação por utilidade pública
ajuizada em face de
MERCANTIL DE IMÓVEIS LTDA.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a incorporação da área de 30.364,58 metros quadrados (Gleba 5) ao patrimônio estadual e fixou a justa indenização no patamar de R$ 403.848,91. Em sede de embargos de declaração opostos pela expropriada (id.
18744713
), o d. juízo
a quo
acolheu o recurso para sanar contradição e determinou que os juros compensatórios devem incidir sobre o valor integral da indenização devidamente atualizada.

Em suas razões (id.
18744720
), o Estado do Espírito Santo insurge-se exclusivamente quanto à base de cálculo dos juros compensatórios. O apelante invoca a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2332/DF, segundo a qual os juros incidem sobre a diferença entre 80% do preço ofertado e o valor da indenização. Argumenta que o depósito prévio estava à disposição do juízo e que a ausência de levantamento tempestivo decorreu de inércia ou opção voluntária da apelada, não sendo imputável à Fazenda Pública. Requer a reforma da decisão para limitar a incidência à diferença mencionada.

Em contrarrazões (id.
18744724
), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000575-95.2014.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MERCANTIL DE IMOVEIS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy que, nos autos da
ação de desapropriação por utilidade pública
ajuizada em face de
MERCANTIL DE IMÓVEIS LTDA.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a incorporação da área de 30.364,58 metros quadrados (Gleba 5) ao patrimônio estadual e fixou a justa indenização no patamar de R$ 403.848,91. Em sede de embargos de declaração opostos pela expropriada (id. 18744713), o d. juízo
a quo
acolheu o recurso para sanar contradição e determinou que os juros compensatórios devem incidir sobre o valor integral da indenização devidamente atualizada.

Em suas razões (id. 18744720), o Estado do Espírito Santo insurge-se exclusivamente quanto à base de cálculo dos juros compensatórios. O apelante invoca a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2332/DF, segundo a qual os juros incidem sobre a diferença entre 80% do preço ofertado e o valor da indenização. Argumenta que o depósito prévio estava à disposição do juízo e que a ausência de levantamento tempestivo decorreu de inércia ou opção voluntária da apelada, não sendo imputável à Fazenda Pública. Requer a reforma da decisão para limitar a incidência à diferença mencionada.

Em contrarrazões (id. 18744724), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este órgão colegiado restringe-se à definição da base de cálculo dos juros compensatórios incidentes sobre a condenação imposta na ação de desapropriação direta.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito da ADI 2332/DF, conferiu interpretação conforme a Constituição ao
caput
do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941. A tese fixada estabelece que os juros compensatórios de 6% ao ano devem incidir sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo pelo ente expropriante e o valor do bem fixado na sentença.

A racionalidade jurídica do referido precedente baseia-se na premissa da efetiva fruição do capital antecipado. A legislação autoriza o levantamento de até oitenta por cento do valor depositado
initio litis
. Veja-se:

Decreto-Lei nº 3.365/1941

Art. 33.
O depósito do preço fixado por sentença, à disposição do juiz da causa, é considerado pagamento prévio da indenização.

(...)

§ 2º
O desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá levantar até 80% (oitenta por cento) do depósito feito para o fim previsto neste e no art. 15, observado o processo estabelecido no art. 34.

Disponibilizado este montante, cessa a perda patrimonial decorrente da imissão provisória na posse no limite do capital internalizado pelo expropriado.

No caso sub judice, a análise dos autos evidencia contornos fáticos e processuais que afastam a subsunção estrita à regra geral supracitada. Extrai-se que a apelada não deteve a disponibilidade material ou jurídica do depósito prévio de R$ 258.400,00 antes do provimento sentencial de mérito.

A retenção do capital depositado não derivou de omissão ou desinteresse da expropriada. O acervo processual demonstra a existência de repetidos requerimentos de levantamento do montante ao longo da tramitação. A inviabilidade do saque decorreu de trâmites inerentes à própria marcha processual, notadamente a pluralidade de incidentes de habilitação formulados por terceiros que alegavam direitos de titularidade sobre frações da área objeto do litígio.

Diante da instauração de dúvida fundada acerca do domínio do imóvel durante a instrução probatória, incidiu a vedação imposta pelo parágrafo único do art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que determina a manutenção do preço em depósito até o aclaramento da titularidade,
in verbis
:

Art. 34.
O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

Parágrafo único.
Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo.

A expedição do alvará liberatório, condicionada à comprovação de quitação tributária, foi deferida judicialmente tão somente na prolação da sentença.

Conclui-se, portanto, pela aplicabilidade da técnica de distinção (
distinguishing
) em relação à orientação geral perfilhada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2332/DF. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que, se obstáculos de natureza legal ou processual impedem o expropriado de exercer a fruição do depósito prévio, os juros compensatórios devem incidir sobre a integralidade da justa indenização fixada:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 114/STJ. [...] 2. Ação de indenização ajuizada em razão da concretização da expropriação, sem o pagamento da justa indenização, não obstante ter havido acordo entre as partes envolvidas, configurando verdadeira desapropriação indireta. 3.
Se não houve oferta ou se essa não foi colocada à disposição da parte expropriada, os juros compensatórios são devidos sobre o valor total da indenização. Sobre a mesma base de cálculo e pelo mesmo fundamento incidirão juros moratórios e correção monetária
.4. Recurso especial não provido.( REsp 1372054/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013)

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL -OMISSÃO CONFIGURADA - JUROS COMPENSATÓRIOS - BASE DE CÁLCULO. 1. O STJ firmou posição de que a base de cálculo dos juros compensatórios, nos termos do art. 15-A do DL 3.365/1941, é a diferença entre 80% do valor inicialmente depositado e a indenização judicialmente fixada, pois esse é o montante que não pode ser levantado imediatamente pelos particulares (corresponde à quantificação da perda antecipada da posse). 2.
Peculiaridade do caso concreto em que não foi autorizado o levantamento do valor depositado em Juízo, razão pela qual os juros compensatórios devem incidir sobre o valor integral da indenização
. [...] (EDcl no REsp 1124608/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 02/12/2009)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. UTILIDADE PÚBLICA. JUROS COMPENSATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INICIAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO. EXTENSÃO DA ÁREA INDENIZÁVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. Remunerando, entretanto, o capital que deixou de ser pago no momento da imissão provisória na posse, os juros compensatórios devem incidir sobre a diferença eventualmente apurada entre oitenta por cento (80%) do preço ofertado em juízo ? percentual máximo passível de levantamento, nos termos do art. 33, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/41 ? e o valor do bem fixado na sentença, conforme decidido pela Corte Suprema no julgamento da ADI 2.332-2/DF, pois é essa a quantia que fica efetivamente indisponível para o expropriado. 3.
Hipótese, todavia, em que não houve o depósito do valor ofertado na inicial, motivo pelo qual os juros compensatórios, no percentual definido pela Corte de origem, devem incidir sobre o valor integral da indenização
. [...] (REsp 1046166/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2008, DJe 18/09/2008)

O seguinte precedente da egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça atesta precisamente a admissibilidade desta exceção, vejamos:

(...) 5)
Segundo a jurisprudência do STJ, a base de cálculo dos juros compensatórios é a diferença entre 80% do valor inicialmente depositado e a indenização judicialmente fixada, podendo ser a totalidade da indenização apenas quando não possível ao expropriado o levantamento de quantia antes da prolação da sentença
. 6) Conforme decidido pelo STF no julgamento da ADI 2322/DF, a previsão de incidência de juros compensatórios de até 6% ano é constitucional, com exceção do vocábulo até, encontrando-se superadas as Súmulas 618 do STF e 418 do STJ, que estabeleciam a taxa de 12% ao ano. 7) O juros moratórios, que são de 6% ao ano, somente incidem quando não observado o prazo constitucional de pagamento pelo regime de precatório, isto é, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que deverá ser paga a indenização. Inteligência do art . 15-B do Decreto-lei n. 3.365/41. 8) Sobre o valor da indenização fixada em ação de desapropriação incide correção monetária, pelo IPCA ( § 4º do art . 27 do Decreto-lei n. 3.365/41), a partir da data do laudo de avaliação acolhido na sentença. Precedentes do STJ . 9) Finalmente, deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios, fixados, nos termos do § 1º do art. 27 do Decreto-lei n. 3.365/41, em 5% da diferença entre o valor ofertado e o fixado na sentença, uma vez que razoável e proporcional a remuneração, considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono da expropriada . 10) Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. (TJ-ES - APL: 00015123220138080012, Relator.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 11/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2019)

Desta feita, afigura-se correta a integração promovida pela decisão dos embargos de declaração prolatada no id. 18744713, a qual redimensionou a base de cálculo dos juros compensatórios para a totalidade do
quantum
indenizatório (R$ 403.848,91), sob pena de chancelar o desapossamento do bem particular sem a plena recomposição constitucional estipulada no art. 5º, inciso XXIV, da Carta Magna.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em desfavor do apelante para 6% (seis por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)